Tribunal: TJBA
Processo: 8232474-12.2025.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8232474-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INQUÉRITO POLICIAL SEM ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE VARA CRIMINAL EM VARA DAS GARANTIAS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12.ª Vara Criminal da mesma Comarca, para processar e julgar a ação penal n.º 8232474-12.2025.8.05.0001, instaurada em desfavor de Gleidson Alves da Anunciação pela suposta prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP.

2. O auto de prisão em flagrante (APF) n.º 8113681-22.2022.8.05.0001 foi distribuído à 10.ª Vara Criminal em 22.07.2022 e arquivado em 04.09.2023. Em 07.06.2024, o inquérito policial (IP) correlato foi distribuído à 11.ª Vara Criminal por sorteio e, três dias depois, redistribuído pelo Diretor de Secretaria à 10.ª Vara Criminal, por prevenção, sem que qualquer ato jurisdicional houvesse sido praticado pela 11.ª Vara. Com a edição da Resolução TJBA n.º 31/2024, a 10.ª Vara Criminal foi transformada na 3.ª Vara das Garantias, e o IP foi remetido à 1.ª Vara das Garantias em 01.06.2025. A denúncia foi oferecida em 02.12.2025 e distribuída por dependência à 12.ª Vara Criminal, que declinou da competência para a 11.ª Vara, a qual, por sua vez, suscitou o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição administrativa do IP à 11.ª Vara Criminal, sem a prática de qualquer ato jurisdicional, é apta a gerar prevenção em favor daquele Juízo; e (ii) estabelecer qual Vara Criminal detém competência para processar e julgar a ação penal após a transformação da 10.ª Vara Criminal em Vara das Garantias.

III. Razões de decidir

4. A distribuição administrativa de inquérito policial a determinado Juízo, sem a prática de ato jurisdicional, não gera prevenção. O art. 83 do CPP exige que o Juiz tenha antecedido os demais na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa. Ato cartorário de redistribuição não equivale a ato jurisdicional.

5. A 11.ª Vara Criminal recebeu o IP por equívoco e o devolveu imediatamente, sem que qualquer Magistrado houvesse examinado seu conteúdo, deliberado sobre cautelares ou praticado qualquer ato de cognição. O próprio Juízo suscitante confirmou essa circunstância ao prestar informações neste conflito.

6. A prevenção era, originalmente, da 10.ª Vara Criminal, fixada pelo APF. Com sua transformação em 3.ª Vara das Garantias pela Resolução TJBA n.º 31/2024, cessou sua existência como Vara Criminal. O IP, por se encontrar em fase pré-processual, foi naturalmente redistribuído à Vara das Garantias, sem vincular qualquer Vara Criminal específica.

7. A Resolução TJBA n.º 31/2024 determinou a redistribuição equitativa e aleatória do acervo remanescente entre as demais Varas Criminais, sem estabelecer critério que impusesse a distribuição da ação penal a Vara específica. Inexistindo prevenção constituída em favor de outro Juízo, era legítima a indicação de prevenção pelo Ministério Público ao distribuir a denúncia à 12.ª Vara Criminal.

8. A distribuição da ação penal à 12.ª Vara Criminal em 02.12.2025 fixou validamente sua competência, pois nenhuma outra Vara detinha, naquele momento, prevenção oriunda do APF ou do IP correlato.

IV. Dispositivo e tese

10. Conflito procedente, firmada a competência da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação penal n.º 8232474-12.2025.8.05.0001.

Tese de julgamento
: “1. A mera distribuição administrativa de inquérito policial a determinado Juízo, sem a prática de qualquer ato de conteúdo jurisdicional, é insuficiente para gerar prevenção, nos termos do art. 83 do CPP. 2. Transformada a Vara Criminal em Vara das Garantias, extingue-se o vínculo preventivo por ela detido quanto aos feitos em fase investigativa, sem que outra Vara Criminal a suceda automaticamente nessa titularidade. 3. Inexistindo prevenção constituída em favor de qualquer Juízo, a distribuição da ação penal fixa validamente a competência para seu processamento e julgamento”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171,
caput
; CPP, art. 83; Resolução TJBA n.º 31/2024, arts. 3.º, §§ 1.º e 2.º; RITJBA, art. 242.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Conflito Negativo de Competência n.
º
8232474-12.2025.8.05.0001
, sendo suscitante o Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador e, suscitado, o Juízo da 12.ª Vara Criminal da mesma Comarca.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DAR PROCEDÊNCIA
ao Conflito em comento, para DECLARAR a competência do Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Juízo suscitado, para processar e julgar a ação penal n. 8232474-12.2025.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora.

Após o trânsito em julgado do presente Acordão, cumpra-se a determinação contida no art. 242 do RITJBA.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora